Tribunal: STF
Processo: RMS 26994
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAJUSTE DE 28,86% GARANTIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A suspensão do pagamento do percentual de 28,86%, que fora garantido aos agravantes por decisão transitada em julgado, decorre do deferimento de tutela antecipada em Ação Rescisória proposta pela União.



    II - Não há, portanto, direito líquido e certo dos agravantes a ser amparado nesta via.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.